Tribunal: TJDFT
Processo: 0035079-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSELHO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar, com correção monetária pelo IPCA-e.
2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
3. No entanto, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após o exequente ter concordado com os cálculos.
4. Descabe a expedição de requisitório complementar se está preclusa a fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva.
5. Agravo Interno não provido. Maioria.